Tribunal: TJDFT
Processo: 0001319-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0001319-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: G. C. A., R. T. B. DA S. EMBARGADO: R. T. B.DA S., G. C. A., H. H. M. M., A. A. M. I.S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos réus R. T. B. da S. e G. C. A. ao acórdão constante do ID 62395272, já contrarrazoados pela assistente de acusação. O patrono que subscreve as razões do recurso (ID 66819148) apresentou renúncia ao mandato, comprovando a notificação feita aos réus (ID 67858563). Intimados a constituírem novo patrono ou manifestar o interesse em serem assistidos pela Defensoria Pública (ID 69699692 e 70005466), os réus permaneceram silentes. Desse modo, NOMEIO e CONSTITUO a il. Defensoria Pùblica, que já atua nestes autos na defesa do corréu H. H. M. M., para que patrocine também os interesses de R. T. B. da S. e G. C. A. Dê-se ciência à il. Defensoria Pública. Intimem-se. Após, colha-se a manifestação da il. Procuradoria de Justiça nos referidos embargos de declaração. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2025 15:34:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator